Tribunal: TJDFT
Processo: 0709339-64.2023.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-06

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO. BUSCA DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES. VALIDADE DA PROVA. MATERIALIDADE E AUTORIA DE AMBOS OS DELITOS. COMPROVAÇÃO. TRÁFICO. CAUSA DE AUMENTO. AFASTADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante como incurso nas penas do art. 33, caput, c/c art. 40, inciso III, ambos da Lei no 11.343/2006 e do art. 180, caput, do Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) analisar a validade ou não das provas colhidas a partir da busca domiciliar; (ii) avaliar se as provas dos autos são suficientes a sustentar o decreto condenatório em relação aos crimes de tráfico de drogas e de receptação, ou, subsidiariamente, aferir se é possível a desclassificação, respectivamente, para os tipos penais do art. 28 da Lei 11.343/2006 (porte para uso pessoal) e art. 180, §3o, do Código Penal (receptação culposa); (iii) revisar a dosimetria da pena, notadamente quanto à causa de aumento do art. 40, inciso III, da Lei no 11.343/2006.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Preliminar
3.1. A inviolabilidade domiciliar, embora de envergadura constitucional, não se reveste de garantia absoluta, uma vez que, segundo o próprio texto normativo (art. 5o, inc. XI), pode ser mitigada nas hipóteses de flagrante delito.
3.2. A jurisprudência, notadamente do Superior Tribunal de Justiça, considera legítima a busca domiciliar sem mandado judicial em situações de flagrância de crimes permanentes, como o tráfico de drogas, desde que haja fundadas razões para a suspeita de delito no interior do imóvel.
3.3. A busca domiciliar não ocorreu de forma arbitrária ou ilegal, muito menos fora motivada por estigma social ou com base em mero tirocínio policial, tendo resultado, na realidade, de elementos objetivos e concretos que justificavam a diligência, porque aptos a evidenciar as fundadas razões de que naquele local estava sendo perpetrada uma atividade criminosa.
4. Mérito
4.1. Ao reexaminar os elementos de informação colhidos na fase inquisitorial e, sob o crivo do contraditório, a prova oral produzida na audiência de instrução, constata-se que o Juiz sentenciante amparou sua convicção acerca da autoria e a da materialidade delitiva (tráfico e receptação) em acervo probatório robusto constante dos autos.
4.2. Não há nos autos elementos sugestivos de que os policiais ouvidos em Juízo, sob o crivo do contraditório e em observância à ampla defesa, tivessem qualquer motivo para prejudicar o acusado, criando uma versão fantasiosa dos fatos. A alegação do acusado de que os policiais teriam motivos antigos para persegui-lo, sem especificar quais, não foram minimamente comprovados nos autos.
4.3. Embora o reconhecimento realizado pelo usuário não tenha sido repetido em Juízo, a versão por ele apresentada, na seara policial, quando confrontada com os demais elementos de prova trazidos aos autos, sobretudo os depoimentos dos policiais que participaram ativamente da operação, deixa claro que a transação ilícita ocorreu da forma como foi narrada na denúncia e que foi o réu quem repassou a porção de cocaína encontrada posteriormente com o usuário.
4.4. O simples fato de o recorrente invocar a circunstância de ser, supostamente, usuário de drogas não afasta as evidências de que também praticava a mercancia dos entorpecentes, porquanto a condição de usuário e de traficante é um cenário comum nesse tipo de contexto delitivo.
4.5. De acordo com o contido no § 2o, do artigo 28 da Lei 11.343/2006, a despeito da relativa pequena quantidade de drogas apreendida, mas levando-se em conta a natureza dos entorpecentes (cocaína) e as circunstâncias apuradas (evidente atividade de venda de drogas), não há dúvida de que os entorpecentes eram destinados à difusão ilícita.
4.6. Destaca-se que, muito embora o bem de origem ilícita (aparelho celular) não tenha sido apreendido na posse direta do apelante, o objeto foi encontrado em sua residência, no interior do seu quarto. Ainda que outras pessoas residissem no imóvel, o réu não logrou êxito em demonstrar, de maneira minimamente convincente, que o aparelho pudesse, segundo alega, pertencer a algum outro membro da família.
4.7. Vale dizer que não se trata de “inversão do ônus da prova”, como, por vezes, afirma a jurisprudência. Na espécie, o Ministério Público já fez a prova da acusação, pois o bem de origem ilícita foi encontrado no quarto do acusado, aferindo-se, pelas circunstâncias do caso concreto, o dolo de receptar. Logo, caberia ao apelante, nos estritos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, a prova da alegação de que o objeto não lhe pertencia, o que não foi feito.
4.8. Diante de tudo que foi apurado, analisando detidamente as provas obtidas nos presentes autos e as circunstâncias da apreensão, em confronto com os depoimentos colhidos em Juízo, conclui-se ter havido justificativa concreta e idônea para realização da busca domiciliar, e, por conseguinte, constata-se, pela prova colhida, que não há como negar a prática, pelo apelante, dos crimes de tráfico de drogas (na modalidade “vender”) e de receptação dolosa.
5. Dosimetria
5.1. Quanto à causa de aumento do crime de tráfico de drogas, impõe-se o acolhimento da tese defensiva. Ainda que não seja necessária a comprovação de que o agente tenha se beneficiado do maior fluxo de pessoas, é indispensável a demonstração de que o tráfico ocorreu nas proximidades de algum dos lugares mencionados no inciso III do art. 40 da Lei 11.343/2006.
5.2. Entretanto, na espécie, o fato de o comércio de entorpecentes ter ocorrido nas proximidades de um centro educacional e de uma unidade hospitalar não foi confirmado na fase processual, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.